Tribunal: TJBA
Processo: 8019727-80.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Habeas Corpus nº 8019727-80.2026.8.05.0000 – Comarca de Salvador/BA

Impetrante: Defensoria Pública do Estado da Bahia

Paciente: Guilherme Cafezeiro dos Santos Ferreira

Paciente: Wesley de Almeida Santos

Defensora Pública: Dra. Isis Vasconcellos Guimarães

Impetrada: Juíza de Direito da 7
a
Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA

Processo de 1º Grau: 8095988-20.2025.8.05.0001

Procuradora de Justiça: Dra. Maria Adélia Bonelli

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS.
ROUBO MAJORADO (ART.
157, §2°-B
DO CÓDIGO PENAL). ARGUIÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA.
INACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA ESTATAL.
FEITO AGUARDANDO ALEGAÇÕES FINAIS DA DEFESA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 52 DO STJ. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I-Cuida-se de ação de
Habeas Corpus
impetrada pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, em favor de Guilherme Cafezeiro dos Santos Ferreira e Wesley de Almeida Santos, apontando como autoridade coatora a Juíza de Direito da 7
a
Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA.

II-Extrai-se dos autos que os pacientes foram presos em flagrante no dia 11/05/2025, posteriormente convertida em preventiva, pela suposta prática do delito previsto no art. 157, §2°-B, do Código Penal.

III-Alega a Impetrante, em sua peça vestibular (ID. 101782462), o excesso de prazo na formação da culpa.

IV-
Informes judiciais (ID. 102664651) noticiam
in verbis
: “[...] Os pacientes Guilherme Cafezeiro dos Santos Ferreira e Wesley de almeida Santos foram presos em flagrante no dia 11 de maio de 2025. O juiz da 1a vara das garantias da comarca de Salvador, em 13 de maio de 2025, homologou a prisão em flagrante e converteu em prisão preventiva para garantir a ordem pública, a instrução criminal e aplicação da lei penal, haja vista que " [...] No caso dos autos, a materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada por meio dos depoimentos colhidos, pelo auto de apreensão, pelo _ laudo pericial e demais elementos informativos constantes do APF, os quais evidenciam a ocorrência do(s) crime(s) em questão. Quanto à autoria, vislumbro suficientes indícios que apontam para o(s) flagranteado(s), notadamente pelos depoimentos das testemunhas e vítimas, os quais narraram com detalhes a dinâmica delitiva e reconheceram o(s) autuado(s) como autor(es) do crime. Como consignado alhures, além do fumus commissí delicti, a constrição cautelar exige também situação que revele periculum libertatis. No caso em tela, a prisão preventiva mostra-se necessária para a garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta perpetrada pelo(s) flagranteado(s), que demonstrou audácia e periculosidade na prática delitiva. O crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e mediante o uso de arma de fogo demonstra conduta de extrema periculosidade, evidenciando ação organizada e deliberada que atenta contra a segurança coletiva. A gravidade do fato se acentua pela absoluta desconsideração aos direitos e à integridade das vítimas, configurando séria ameaça à ordem publica que justifica medidas cautelares mais rigorosas. A utilização de revólver calibre .38, arma de uso restrito, como instrumento de intimidação, não apenas potencializa o caráter violento da ação, como demonstra a premeditação em dominar a vítima pelo terror. Essa circunstância agravante evidencia o elevado grau de periculosidade do agente, reforçando a necessidade de custódia cautelar para garantia da ordem pública e da persecução penal. Pontuo, ainda', que a restrição da liberdade do(s) autuado(s), neste momento, emerge como medida apta a aplacar a sua renitência delitiva, bem como para preservar a conveniência da instrução criminal em juízo. Ademais, a custódia preventiva também se justifica para garantir a aplicação da lei penal, tendo em vista as circunstâncias do caso concreto que indicam possibilidade de evasão do distrito da culpa. Observo, ainda, que o(s) delito(s) imputado(s) ao(à) autuado(a) trata(m)-se de crime(s) doloso(s) punido(s) com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, enquadrando-se, portanto, dentro das hipóteses legais que autorizam a expedição do decreto preventivo, nos termos do art. 313, I, do CPP. Tais argumentos, reunidos, justificam a máxima excepcionalidade da ordem de prisão preventiva, não devendo prevalecer o princípio da presunção de inocência como impeditivo absoluto à aplicação de qualquer medida restritiva em face do(a) autuado(a), mormente ante a constatação de elementos e/ou circunstâncias desfavoráveis do caso concreto, conforme entendimento jurisprudencial consolidado do Superior Tribunal de Justiça - STJ. [...] A insuficiência das medidas cautelares alternativas decorre da própria gravidade concreta do delito e das circunstâncias em que foi praticado, bem como do risco concreto de reiteração delitiva, intimidação de testemunhas e de evasão do distrito da culpa, situações que não seriam eficazmente neutralizadas por providências menos gravosas que a prisão.", nos termos da decisão em anexo (ID 503565119). Em 31,05.2025, o Ministério Público do Estado da Bahia, por meio do Promotor de Justiça desta Comarca, ofereceu denúncia em face dos pacientes Guilherme Cafezeiro dos Santos Ferreira e Wesley de almeida Santos, como incursos nas penas do artigo 157, § 2°-B, do Código Penal. [...] A peça inicial acusatória foi instruída com os autos do inquérito.policial n° 41.000/2025 (ID 503236941). A denúncia foi recebida em 03 de junho de 2025 (ID 503578181). Os pacientes foram citados pessoalmente em 05.06.2025 (ID 504415399/504415400 e 504414600/504414601) e apenas em 24.07.2025 apresentaram resposta à acusação assistido pela Defensoria Pública (ID 511136787/511136788). A audiência designada para o dia 04.09.2025 restou frustrada uma vez que a juíza titular e a juíza substituta estavam de licença médica, conforme certidão de ID 518137932. Iniciada a instrução e julgamento, em 23.10.2025, as testemunhas de acusação, Dário de Souza e Pedro Silva, foram inquiridas por meio de sistema audiovisual (ID 526876985). O Ministério Público requereu a desistência da oitiva da vítima Fábio dos santos (ID 533614044). Na continuação da audiência, ocorrida em 18.12.2025, foi inquirida a vítima Vilma Vitorio, por meio de sistema audiovisual. A defesa não arrolou as testemunhas oportunamente, tampouco as trouxe independentemente de intimação, operando-se a preclusão. Após a oitiva da vítima, foi procedido o interrogatório dos acusados. Os debates orais foram convertidos em memoriais. (ID 536264943). Foi certificado que as mídias das oitivas realizadas na audiência de instrução do dia 18.12.2025 estavam com o áudio corrompido (ID 539327046). Em 23.01.2026, o feito foi chamado à ordem e, em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, foi reaberta a instrução para que fosse procedida nova oitiva da vítima Vilma e novo interrogatório dos réus (ID 539446284). Em 24.02.2026, restou frustrada a oitiva da vítima e o interrogatório dos réus ante a ausência do representante do Ministério Público (ID 544635741). Na continuação da audiência, em 24.03.2026, foi inquirida a vítima por videoconferência. A defesa não arrolou as testemunhas oportunamente, tampouco as trouxe independentemente de intimação, operando-se a preclusão. Após a oitiva da vítima, foi procedido o interrogatório dos acusados. Finalizada a instrução processual, os debates orais foram convertidos em memoriais. (ID
550239527). Saliento que a instrução processual já foi finalizada, não havendo que se falar, portanto, em excesso de prazo, conforme a Súmula 52 do STJ in verbis : "Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo".

Em consulta ao PJE 1º grau, verifica-se que o Ministério Público apresentou alegações finais em 14/04/2026.

V-No que concerne à alegativa da existência de constrangimento ilegal pelo excesso de prazo para formação da culpa, não merece guarida. Do exame acurado dos fólios em cotejo com os aclaramentos judiciais, verifica-se que a denúncia foi oferecida em 31/05/2025, recebida em 03/06/2025, tendo os acusados sido citados em 05/06/2025 e apresentado resposta à acusação em 24/07/2025. As audiências de instrução ocorreram efetivamente em 23/10/2025,18/12/2025 e 24/03/2026 e o Ministério Público apresentou alegações finais em 14/04/2026, inexistindo constrangimento ilegal a ser sanado nesta via.

VI- Nesse sentido, doutrina e jurisprudência são acordes de que os prazos processuais não são fruto de mera soma aritmética, mas devem ser analisados à luz do princípio da razoabilidade. Além disso, para a configuração do excesso de prazo, exige-se transposição injustificada de sua contagem global e não a ultrapassagem de atos processuais isolados.

VII-
Registre-se que o feito está com prazo para apresentação de alegações finais, incidindo a Súmula 52 do STJ "Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo".

VIII- Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e denegação da ordem.

IX- ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
sob o n° 8019727-80.2026.8.05.0000, provenientes da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como Impetrante, a Defensoria Pública do Estado da Bahia, como pacientes, Guilherme Cafezeiro dos Santos Ferreira e Wesley de Almeida Santos, como Impetrada, a Juíza de Direito da 7
a
Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DENEGAR a ordem, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas
no voto da Desembargadora Relatora.